Tribunal: TJSP
Processo: 1063932-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Suficiência da prova documental produzida nos autos. Cerceamento de defesa. Inexistência. sentença de procedência em parte, declarando a substituição do índice de reajuste do IGP-M/FGV pelo IPCA/IBGE somente nos reajustes ocorridos no ano de 2021. Recursos das partes. Apelo das rés: estabelecimento de índice de correção monetária se justifica para

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Suficiência da prova documental produzida nos autos. Cerceamento de defesa. Inexistência. sentença de procedência em parte, declarando a substituição do índice de reajuste do IGP-M/FGV pelo IPCA/IBGE somente nos reajustes ocorridos no ano de 2021. Recursos das partes. Apelo das rés: estabelecimento de índice de correção monetária se justifica para a preservação do poder aquisitivo da moeda, em razão da inflação, e não para proporcionar o enriquecimento indevido da parte contrária (art. 884 do CC) e a alteração, sob via transversa, do aluguel pactuado entre as partes. Autora que demonstrou, suficientemente, seja pela aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC), em razão de evento extraordinário e imprevisível (Pandemia COVID-19), seja pela teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, a flagrante desproporção pela utilização do IGP-M como índice de correção monetária do contrato firmado, o que causará inegável desequilíbrio na relação contratual e desvirtuará a própria natureza da cláusula contratual que prevê a utilização do referido índice. Alteração que também se justifica no dever de solidariedade (art. 3o, I, da Constituição Federal), na cláusula geral da função social do contrato (art. 421 do CC), que gera eficácia externa ao contrato, bem como na cláusula geral da boa-fé objetiva e em seus deveres anexos de proteção e cuidado (art. 422 do CC), com eficácia interna ao contrato. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda não se justifica para permitir o abuso do direito (art. 187 do CC) nas relações entre particulares. Apelo da autora para tornar definitivo no contrato a atualização monetária dos locativos com base no índice IPCA. Improcedência mantida. Período posterior ao ano de 2021 em que a substituição não se justificaria, diante da desaceleração do índice e do relaxamento das medidas restritivas em face da Pandemia do Covid-19. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSOS NÃO PROVIDOS.